Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/18. REJEIÇÃO. PEDIDO DE NOVA DOSIMETRIA DA PENA NA EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. PENAS READEQUADAS PARA O MESMO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DO USO DE ARMA BRANCA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Há de ser seguida, com reservas, a orientação sobre a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/18, do Conselho Especial deste E. Tribunal de Justiça, isto é, de que o uso de arma branca nos delitos de roubo deve ser julgado segundo a orientação anterior do Código Penal, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.261.502/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes), o Supremo Tribunal Federal considerou a questão atinente ao vício de vontade dos Senadores por supressão de parte do processo legislativo assunto interna corporis, não ao amparo de apreciação pelos Tribunais.
2. Após a publicação do art. 4o da Lei no 13.654/2018, compete ao Juízo da Execução Penal proceder à exclusão da antiga majorante relativa ao emprego de faca e, consequentemente, efetivar os reajustes necessários na fixação da pena, considerando o emprego de arma como circunstância judicial desfavorável na primeira fase e deslocando o concurso de pessoas da primeira fase para a terceira fase da dosimetria, como causa de aumento, desde que não agrave a pena do sentenciado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
3. Preliminar rejeitada. Negado provimento ao recurso.